Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-16.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10442 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801474-16.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801474-16.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 14.902
AGRAVADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA
AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO: WAGNER LEÃO SERRÃO – OAB/PA 17.314
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA LUCROS CESSANTES. DEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSENCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque o Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801474-16.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 14.902
AGRAVADO: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA
AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO: WAGNER LEÃO SERRÃO OAB/PA 17.314
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA objetivando a reforma da decisão monocrática de Id 249011 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora agravante, mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à Requerida o imediato pagamento de danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 3.144,76 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), através de depósito judicial dos meses vincendos, todo dia 05 de cada mês, até a efetiva entrega do imóvel.
Em breve histórico das razões de id 395049, o agravante argui nulidade de decisão que negou efeito suspensivo por ausência de fundamentação.
No mérito, defende a impossibilidade de pagamento de lucros cessantes em favor da parte autora em razão
de sua inadimplência contratual
. Ao final, destaca que a manutenção da decisão de primeiro grau lhe causará prejuízos incalculáveis, tornando-se necessário suspender a exigibilidade de pagamento dos lucros cessantes até que se defina se realmente o valor seria devido aos autores. Assim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática de minha lavra de Id 249011 ou, em caso negativo, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Em que pese devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, consoante certidão de id 699501.
Intimada a recolher (em dobro) as custas recursais referente ao agravo interno (id 2861717), a parte Agravante peticionou juntando o comprovante do respectivo preparo recursal, conforme
ids 2894189, 2894190, 2894191 e 2894193.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido através dos
ids 2894190, 2894191 e 2894193.
De início, destaque-se que, em regra, o recurso de Agravo de Instrumento é recebido apenas em seu efeito devolutivo e, EXCEPCIONALMENTE, no seu efeito suspensivo.
Consoante art. 995
c/c
art. 1.019, I, ambos do CPC/2015, a concessão (ou não) do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é faculdade do relator, que, constatando a presença dos REQUISITOS CUMULATIVOS que autorizam a medida, adota -
se cabíveis
, as providências necessárias a evitar danos processuais ou materiais à parte enquanto tramita o recurso até o julgamento do seu mérito
, requisitos estes que não estão presentes na situação em análise e que levaram ao indeferimento do efeito pretendido
.
Ademais, frise-se que a decisão monocrática ora guerreada não é definitiva e se mostra própria deste momento processual de cognição inicial.
Assim, a exemplo dos argumentos já esposados aquando do indeferimento da concessão do efeito suspensivo, adianto persistir a inexistência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida pleiteada pelo Agravante.
Em sede preliminar, não há que se falar na nulidade do
decisum
proferido por esta Relatora por suposta ausência de fundamentação.
Observe-se

que a decisão de id 249011 não incorreu em qualquer vício de fundamentação, inexistindo a alegada mácula ao art. 93, IX da CRFB/88 e ao art. 489 do CPC/2015.
Nesse diapasão, cumpre assinalar que o CPC-2015 traz parâmetros objetivos para o controle da fundamentação do magistrado, ampliando sobremaneira o dever de motivação inerente à atividade jurisdicional, devendo o julgador analisar e apreciar todas as questões processuais suscitadas pelas partes capazes de em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Entretanto, não se considera como ausente de fundamentação a decisão pelo simples fato de rejeitar os fatos e fundamentos de direito invocados por alguma das partes, tendo em vista que o acolhimento ou rejeição é próprio da atividade jurisdicional, e o inconformismo da ora Agravante, não torna a decisão nula.
No caso, a decisão ora atacada, apesar de sucinta, é absolutamente clara e fundamentada, sendo a negativa de se atribuir o efeito suspensivo pleiteado justificada pelo descumprimento contratual da agravante referente ao atraso da entrega da obra, em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, daí porque mantido o deferimento de pagamento de lucros cessantes em favor dos autores, conforme decidido na origem.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. - Tendo o magistrado fundamentado a decisão agravada de forma concisa, não há como acolher a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação - Considerando que no presente caso foi o agravado quem requereu a perícia, sendo ele, destarte, a responsável pelos seus custos, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10284130010820001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/04/0020, Data de Publicação: 24/04/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA- PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - CONSTATAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Fica afastada a prefacial de nulidade de fundamentação se a decisão, embora sucinta, trouxer os motivos de convicção do julgador
. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Evidenciado, em sede de juízo de cognição sumária, que a parte agravada não foi devidamente informada acerca da alteração contratual objeto do litígio e, sendo patente o perigo de dano em submeter os beneficiários do plano de saúde ao pagamento de vultosas quantias a título de coparticipação, é de rigor a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência e estipulou o antigo valor contratado até pronunciamento judicial futuro. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190316067001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)
Portanto, rejeita-se a preliminar
.
No que tange acerca da verificação da presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo respeitante ao pagamento de lucros cessantes em prol dos autores em virtude do atraso de obra, o agravante não trouxe qualquer outra argumentação recursal apta a derruir o entendimento firmado no
decisum
atacado.
Em análise perfunctória da questão, note-se que a alegação sustentada pela parte agravante no sentido de justificar a impossibilidade em se deferir o pagamento de lucros cessantes em favor dos autores face a não quitação integral do imóvel se mostra discutível na medida em que a própria construtora não entregou a obra no prazo avençado (clausula 9.1, id 227220 - pág. 14), não sendo razoável se falar em inadimplemento por parte dos adquirentes justamente quanto à quitação da parcela referente a entrega das chaves do imóvel que não foi entregue (id 227219 - pág. 44).
Sobre o tema:
APELAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL E LUCROS CRSSANYES. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de doc. 191, que nos autos de ação de rescisão de negócio jurídico c/c indenizatória, julgou procedente o pedido. Impugnação à gratuidade de justiça dos autores. Alega a apelante que a gratuidade de justiça foi concedida aos autores sem a devida comprovação e verificação acerca da hipossuficiência alegada. A despeito das alegações das apelantes, compulsando os autos verifica-se que o benefício da gratuidade foi concedido aos autores na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Destarte, incumbia à apelante a apresentação da impugnação em sua peça de defesa, conforme determinado pelo art. 337, IV, XI e XIII, do CPC, o que não foi feito. Assim, operada a preclusão já que a apelada deixou de impugnar a concessão do benefício na primeira oportunidade em que se manifestou. Aplicabilidade do CDC. Ab initio, a hipótese versa sobre relação de consumo, impondo-se, portanto, ao fornecedor, a responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus de provar a culpa da parte ré, ora apelante. Apesar dos esforços perpetrados pela apelante, mostra-se indubitável a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, já que os autores não adquiriram o imóvel com o intuito de revendê-lo, mas sim de transformá-lo em sua residência. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por amor ao debate, ainda assim, deveria ser reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira dos autores, pessoas físicas, em face das rés, empresas de grande porte, para atrair a incidência do CDC. Legitimidade passiva da ré ZAYD. No caso, conforme devidamente demonstrados pelos autores em sua réplica, a ré ZAYD subscreveu o contrato de confissão de dívida firmado pelos autores, razão pela qual, sem sombra de dúvidas, integra a relação jurídica de direito material em tela. Consoante se observa de fls. 103/105, a ré ZAYD ostenta a natureza de credora do contrato, sendo assim, parte da relação da cadeia de consumo, inclusive respondendo de forma solidária com a primeira ré. Mérito -Atraso na entrega do imóvel. Como visto acima, incide no caso em tela as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. É evidente que o ajuste no qual se funda a presente lide é um contrato de adesão, ou seja, aquele cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte, sem que o outro parceiro possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito. Assim, aqueles consumidores que desejarem contratar com a parte ré, já receberão pronta e regulamentada a relação contratual e não poderão efetivamente discutir, nem negociar singularmente os termos e condições mais importantes do contrato. Nesse passo, ao contratar, o consumidor limita-se a aceitar em bloco as cláusulas, que foram unilateralmente elaboradas, assumindo, assim, papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato (take it ou leave it), não podendo modificá-lo de maneira relevante. Logo, o consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo preestabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços. No caso dos autos, a apelante busca afastar o inadimplemento decorrente do atraso na entrega das obras, afirmando que, em verdade, foram os autores que deram causa à rescisão negócio já que não efetuaram o pagamento do preço final. Não assiste qualquer razão à apelante. Com efeito, não se mostra nem um pouco razoável que os compradores, sem ter qualquer garantia de que o imóvel seria entregue, arcassem com o pagamento integral do preço final no prazo avençado. Trata-se de uma conclusão decorrente da exceção do contrato não cumprido. Os autores celebraram contrato com as rés visando à aquisição de imóvel para residência. Contudo, a obra não foi concluída, tendo inclusive ultrapassado o prazo de 180 dias usualmente previsto a título de prorrogação para entrega do imóvel. É fato incontroverso que o imóvel não foi entregue no prazo avençado, porquanto reconhecido pela própria ré em suas manifestações. Ora, incumbia à ré construir, vender e entregar as chaves no prazo avençado no contrato. Aos autores, por sua vez, incumbia o pagamento do preço para a aquisição do imóvel. Com efeito, para pagamento da última parcela do imóvel, é imprescindível o cumprimento da obrigação da parte ré no cumprimento do cronograma de obras da construção. Sendo assim, antes que o imóvel estivesse de fato disponível e regularizado para o fim a que se destina, não se pode imputar à autora o pagamento do preço final. A última parcela representa a quitação do adquirente para recebimento das chaves do imóvel, somente sendo devida após a expedição do "Habite-se", que importa no adimplemento total da construtora na sua obrigação. A tese da ré, no sentido de que o inadimplemento do preço final pelos autores ocasionou a rescisão do negócio, só teria guarida acaso demonstrado que, concluída a construção e a concessão do habite-se no prazo estipulado no contrato, os autores não cumpriram com sua obrigação de pagar. Ou seja, antes da efetiva conclusão das obras, não há como se obrigar os compradores ao pagamento do preço final, já que estes, não podem ficar à mercê da conclusão do empreendimento por prazo indeterminado. A ré, por sua vez, concluído o imóvel e não pago o preço final pelos compradores, pode rescindir o negócio colocá-lo à disposição da venda, ocasião em que, normalmente, se atinge um preço até maior do que a compra do imóvel ainda na planta. Diante desse quadro, mostra-se indubitável que foi o inadimplemento da ré, a qual não cumpriu o prazo de conclusão da obra, que deu ensejo à rescisão do negócio jurídico. Por essa razão, se mostra indevida a retenção de sinal ou de 25% dos valores pagos, aventada pelo apelante. Danos morais. Muito embora existam precedentes dessa Corte de Justiça reconhecendo a existência de dano moral in re ipsa na hipótese de atraso na entrega de imóvel, em recentíssimos julgados o C. STJ, a quem compete conferir última interpretação a nossa legislação infraconstitucional, decidira reiteradamente que a chancela da pretensão compensatória em situações análogas há de ser excepcional. A despeito disso, considerando que o prazo de tolerância de 180 dias findou-se em maio de 2015, e que, até a distribuição da presente ação, ocorrida em abril de 2016, não havia sido concedido o "Habite-se", entendo que se mostra configurado o dano moral, sendo patente a ofensa aos direitos da personalidade, não só diante contumaz desídia dos empreendimentos imobiliários, mas principalmente ante a frustrada aquisição do imóvel. Por fim, necessária a análise do quantum reparatório, motivo de irresignação dos autores em seu recurso adesivo. No caso, considerando a frustração da aquisição do bem, bem como o tempo de atraso na entrega, mostra-se mais razoável a majoração do quantum reparatório para de R$ 10.000,00, sendo este o valor usualmente adotado em outros julgados. Lucros cessantes. Afirma a apelante que os autores não teriam direito à indenização por lucros cessantes já que não demonstrado o inadimplemento da apelante. Os lucros cessantes são os danos materiais decorrentes do que o ofendido razoavelmente deixou de auferir, conforme art. 402, do Código Civil, parte final. Nesse sentido, certo é que na hipótese de atraso na entrega de imóvel, há a presunção de lucros cessantes consistentes na perda da cobrança de alugueres, conforme precedentes do STJ. Conforme fundamentação esposada no presente acórdão, ao contrário do que afirma a apelante, o inadimplemento, em verdade, foi dela própria, que não concluiu as obras no prazo avençado, razão pela qual, devida a indenização por lucros cessantes. Desprovimento do recurso da parte ré. Provimento parcial do recurso adesivo
(TJ-RJ - APL: 00107955920168190209, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 27/07/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-04).
No mesmo sentido, em situação semelhantes ao do presente feito, acerca dos mesmos argumentos e mesma parte Agravante, assim é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. O MAGISTRADO A QUO DEFERIU O PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR EQUIVALENTE A 0,5%. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE QUANTO A DECISÃO. TODAS AS QUESTÕES FORAM ABORDADAS, DEIXANDO CLAROS OS MOTIVOS DA DECISÃO, QUANTO AO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DE ACORDO COM A LEI Nº 4.591/64, O INCORPORADOR DEVE RESPONDER CIVILMENTE PELA EXECUÇÃO DA INCORPORAÇÃO, DEVENDO INDENIZAR OS ADQUIRENTES OU COMPROMISSÁRIOS, DOS PREJUÍZOS QUE A ESTES ADVIEREM DO FATO DE NÃO SE CONCLUIR A EDIFICAÇÃO OU DE SE RETARDAR INJUSTIFICADAMENTE A CONCLUSÃO DAS OBRAS, CABENDO-LHE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CONSTRUTOR, SE FOR O CASO E SE A ESTE COUBER A CULPA. MESMO CONSIDERANDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA, O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL, NO CASO VERTENTE, ULTRAPASSA, EM MUITO, A DATA ESTIPULADA, FRUSTRANDO AS EXPECTATIVAS CONTRATUAIS, O QUE ENSEJOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR LUCROS CESSANTES. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NOSSO ESTADO, TEM ADOTADO A MEDIDA INDENIZATÓRIA DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3234509, 3234509, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23).
Desse modo, nada há a ser reformado na decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021